Tribunal: STF
Processo: ARE 1078531
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9, p. 33):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. VEDAÇÃO À ASSOCIAÇÃO MEDICAMENTOSA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTROPICAS ENTRE SI OU COM ANSIOLÍTICOS. ANTIDEPRESSIVOS. DIURÉTICOS. HORMÔNIOS OU EXTRATOS HORMONAIS. LAXANTES. SIMPATOLÍTICOS E PARASSIMPATOLITICOS. ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO RDC 58/07 DA ANVISA. ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO NÃO CONTIDA NAS LEIS FEDERAIS Nº. 5.991/73 E 6960/76. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 55-58).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 6º e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 9, p. 91/92):
    “Se a lei (artigo 7º, inciso III, Lei Federal 9782), deu à ANVISA a competência para autorizar o funcionamento de estabelecimentos de fabricação de medicamentos e insumos, bem como para controlar e fiscalizar o uso de substâncias que apresentem riscos à saúde pública, a edição da Resolução nº 58/2007 da ANVISA, por óbvio, não afronta o princípio da legalidade.
    (...)
    O Poder Público, ao implementar a política nacional de saúde, no cumprimento do dever estatal imposto pelo artigo 196, deve vedar o acesso de medicamentos que trazem malefícios à saúde da população. E a lei concedeu esse poder regulamentador à ANVISA que, por isso, editou a Resolução 58/2007 que limita-se a proibir a comercialização de determinadas substâncias, visando assegurar a saúde de todos.” 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 636 do STF (eDOC 9, p. 111-113).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer no seguinte sentido (eDOC 13):
    “Recurso extraordinário com agravo. RDC ANVISA 58/2007. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade e ao direito à saúde. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Súmula 636. Parecer pelo desprovimento do agravo.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 36):
    “Como é sabido, as leis federais nºs 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, regulamentadas respectivamente pelos Decretos nº 74.170/74 e 79.094/77, não trazem qualquer sorte de vedação à associação medicamentosa de substâncias psicotrópicas entre si ou com ansiolíticos, antidepressivos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais, laxantes, simpatolíticos e parassimpatolíticos.
    Desta maneira, ao editar a Resolução RDC nº 58/2007, a ANVISA extrapolou seus poderes, porquanto inovou em matéria não tratada pelas leis que lhe são hierarquicamente superiores, devendo-se concluir pela afronta ao princípio da legalidade, consagrado no artigo 5º, II, da Constituição Federal.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 5.991/73 e 6.360/76 e Decretos 74.170/74 e 79.094/77). Desse modo, a discussão referente ao limite material do poder regulamentador da ANVISA revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 937365 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.08-2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 889753-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 03.08.2015)
    Ressalto que esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a discussão acerca de eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito caracteriza típica crise de legalidade, e não de constitucionalidade. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:
    “ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 
    - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.
    - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada.” (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6.5.1994)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente